Tribunal: STF
Processo: Rcl 46496
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda.-ME contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação ajuizada contra ato do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (documento eletrônico 21).
    A embargante alega omissão afirmando o seguinte:
    “[...] a decisão [embargada] não se pronunciou sobre o objeto da Reclamação: o ato administrativo emanado pelo FNDE acerca da necessidade de pagamento dos débitos previdenciários e tributários para a realização da recompra FIES. Portanto, cabível a reclamação contra decisão administrativa, desde que a impugnação do ato reclamado tenha como objeto a preservação da competência ou a garantia da autoridade da decisão do tribunal ou, ainda, a garantia de observância de súmula vinculante ou decisão do STF, nesse caso a ADIN 2545/DF que determinou a estrita necessidade de realização da recompra o pagamento de despesas previdenciárias. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, o saneamento do feito com a mudança no ato administrativo para o que preconiza a ADIN 2545/DF” (pág. 1 do documento eletrônico 21).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de acolhimento dos embargos para sanar a omissão, todavia, sem efeitos modificativos.
    De início, registro que o caso sob análise foi distribuído à minha relatoria por prevenção à Rcl 34.111/DF, indicada pela própria parte (pág. 1 da petição inicial). Nesse contexto, examinei a demanda considerando o que ficou decidido naquele caso, e que inclusive foi utilizado como um dos fundamentos do pedido para a presente reclamação.
    A Faculdade reclamante sustenta, nos embargos, que a sua pretensão, na verdade, volta-se contra ato praticado pelo FNDE, o qual indeferiu nova tentativa de recompra de títulos do FIES.
    Desse modo, observo que a reclamante formula pretensão que não guarda relação de dependência com a Rcl 34.111/DF.
    Com efeito, quando o paradigma é precedente em controle concentrado de constitucionalidade, o art. 70, § 1°, do Regimento Interno desta Suprema Corte prevê a livre distribuição. Malgrada essa situação, como tomei excepcional conhecimento do feito julgando-o monocraticamente, entendo ser possível a aplicação, por analogia, do disposto no art. 69, § 1°, do RISTF, o que conduz à prorrogação da competência.
    Feitas essas considerações, passo à análise dos embargos.
    A reclamante alega que o FNDE teria afrontado a decisão do STF na ADI 2.545/DF, cuja ementa transcrevo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (grifei).
    Do voto condutor do acórdão, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, extraio os seguintes trechos:
    “[...]
    4. Nos dispositivos impugnados, faz-se referência aos certificados do Tesouro Nacional, que representam títulos da dívida pública, emitidos em favor da instituição de ensino, com a finalidade de quitação de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 7º da Lei n. 10.260/2001.
    5. Quanto ao art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001, a alteração promovida pela Lei n. 12.202/2010 não foi substancial, inexistindo, no ponto, a prejudicialidade do pedido, argumentando a Autora que ‘obrigar que as instituições de ensino superior paguem as obrigações previdenciárias correntes e, ainda, os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados representa[ria], sem dúvida alguma, uma agressão aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do livre acesso ao Poder Judiciário, pois as escolas possuem o direito de provocar o Poder Judiciário para questionar a legalidade de qualquer prejuízo e, muito menos, ter negado o direito de ver resgatado os seus certificados’ (fl. 21).
    A alteração da data de emissão limite para os certificados serem resgatados antecipadamente – de 1º de novembro para 10 de novembro – não inviabiliza a análise da inconstitucionalidade material apontada pela Autora.
    […]
    7. Diferente do sustentado pela Autora, a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional à obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
    Essa condição prevista para o resgate antecipado de certificados da dívida pública não contraria nem restringe o direito dessas instituições de provocarem o Poder Judiciário para questionar qualquer obrigação previdenciária, garantidos também os direitos processuais ao contraditório e à ampla defesa, como decidido por este Supremo Tribunal ao examinar a medida cautelar nesta ação direta.
    […]
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório” (grifei).
    Ficou demonstrado, assim, que a ação direta foi conhecida e julgada quanto ao caput do art. 12 da Lei 10.260/2001. O inciso IV do mesmo artigo foi alterado de modo superveniente, o que levou à prejudicialidade da ação quanto ao ponto, conforme demonstram os trechos do voto a seguir:
    “1. Um dos fundamentos que levaram o Plenário deste Supremo Tribunal a deferir a medida cautelar na espécie vertente foi a alegação de inconstitucionalidade do inc IV do art. 12 da Lei n. 10.260/2001, pelo qual se condicionava o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior ‘não figur[assem] como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação”.
    […]
    12. Como antes mencionado, o art. 12, inc. IV, da Lei n. 10.260/2001 foi substancialmente alterado pela Lei n. 11.552/2007, passando a prever o dispositivo como condição para o resgate antecipado que as instituições de ensino superior ‘não estejam em atraso nos pagamentos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil’”.
    […]
    17. A ação direta está parcialmente prejudicada, pois os arts. 12, inc. IV, e 19, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, da Lei n. 10.260/2001 foram substancialmente alterados, a demonstrar perda superveniente de objeto” (grifei).
    Em resumo, esta Suprema Corte limitou-se a analisar a constitucionalidade da exigência de quitação de débitos de natureza previdenciária para o resgate antecipado de títulos. O precedente, portanto, não chegou a examinar a alteração legislativa que passou a demandar a comprovação de pagamento dos tributos administrados pela Receita Federal.
    Firmadas essas premissas, passo à análise do ato reclamado.
    No caso, a autoridade reclamada assim justificou o indeferimento da pretensão da reclamante:
    “Após verificação no Sistema Informatizado do FIES-SisFIES, comunica-se que a referida mantenedora ainda se encontra inadimplente, conforme tela abaixo.
    […]
    Por fim, cabe informar que não há liminar judicial vigente que concede o direito da citada instituição participar dos lotes de recompra e/ou pagamentos de tributos por meio do SisFIES” (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).
    Consignou, ainda, em um segundo momento:
    “[...]
    Em relação ao cumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional n° 34.111, que cassou a sentença no Mandado de Segurança n° 1005110-21.2016.4.01.3400, impetrado pela Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda.-ME, em face do FNDE, a Procuradoria Federal do FNDE, após análise processual, deu parecer para que não haja autorização para que a entidade mantenedora efetue o recolhimento de tributos, tampouco para que participe dos procedimentos de recompras independentemente de comprovação de regularidade fiscal.
    Entende-se por regularidade fiscal, neste caso, tanto a previdenciária quanto a fazendária.
    Portanto, para este caso, não há que se falar em participação de recompra, como também de pagamento de tributos, caso a mantenedora permaneça inadimplente no SisFIES” (págs. 3-4 do documento eletrônico 15).
    Feita essa leitura, no ponto em que exige a regularidade previdenciária, o ato reclamado não viola a decisão deste Tribunal na ADI 2.545/DF, mas lhe dá cumprimento.
    Já no que tange à regularidade fazendária, o STF não examinou o tema sob esse ângulo na ação direta, não havendo, portanto, identidade material entre o objeto da reclamação e o precedente indicado como paradigma.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Nesse sentido, faço menção à decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes em feito semelhante ao presente, na Rcl 32.525/DF, publicada no DJe de 18/12/2019.
    Isso posto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, ficando mantida a decisão que negou seguimento à reclamação.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator